Tribunal: TJES
Processo: 5006188-18.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006188-18.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOAO MARCOS CAPELINI BARBOSA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcios contra sentença que, em ação revisional, limitou a retenção da taxa de administração ao valor proporcional ao tempo de permanência do consorciado desistente (19 meses de um total de 84).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de administração em contratos de consórcio deve ser restituída proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo ou se pode ser retida integralmente conforme pactuado, sobre os valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 346), as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo ilegalidade na retenção dos percentuais contratados sobre as parcelas pagas, independentemente do tempo de permanência. 4. A redução proporcional da taxa de administração viola sua natureza remuneratória, que visa cobrir custos de formação e gestão do grupo já realizados pela administradora. 5. Mantém-se a sentença quanto ao afastamento da cláusula penal, ante a ausência de prova de prejuízo efetivo ao grupo de consorciados pela saída do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para autorizar a retenção integral da taxa de administração pactuada sobre os valores pagos, reformando-se a limitação proporcional determinada na origem.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008, art. 27; CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 346; STJ, Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS).

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, João Marcos Capelini Barbosa, ajuizou a presente ação revisional de contrato de consórcio cumulada com restituição de quantia paga em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda. Alega ter aderido a um contrato de consórcio e, após participar do grupo por aproximadamente 19 meses (novembro de 2021 a junho de 2023), optou por não dar continuidade aos pagamentos devido a divergências com as cláusulas contratuais. Em sua inicial, requereu: (i) a restituição imediata dos valores pagos; (ii) a declaração de nulidade da cláusula penal por desistência; (iii) a retenção da taxa de administração de forma apenas proporcional ao tempo de permanência; e (iv) o afastamento da taxa de administração antecipada.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para: condenar a ré a restituir o valor de R$ 5.358,09 em benefício do autor, em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo ou por meio de contemplação em sorteio de excluídos, com correção monetária da data de cada desembolso até o 31º dia do encerramento do grupo consorcial pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora do 31º dia do encerramento do grupo consorcial em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

3. Das Razões Recursais:
Inconformada, a administradora de consórcios interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese: Impossibilidade de limitação da Taxa de Administração: Sustenta que as administradoras possuem liberdade para pactuar a taxa de administração, conforme o art. 27 da Lei 11.795/2008 e a Súmula 346 do STJ. Validade da taxa integral: Defende que a taxa de administração é a remuneração pelo serviço de gestão e não deve ser restituída de forma proporcional, uma vez que o serviço de formação e manutenção do grupo foi prestado e pugna pela reforma da sentença para permitir a dedução integral da taxa de administração contratada.

VOTO

4
. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação proporcional da taxa de administração em contratos de consórcio quando há desistência do aderente.

6
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 346 e no julgamento de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo ilegalidade na cobrança de percentuais superiores a 10%. No caso de desistência ou exclusão, a taxa de administração deve incidir sobre o valor total pago pelo consorciado ao longo do período em que esteve vinculado, mas a jurisprudência dominante não autoriza a sua redução proporcional ao "tempo de permanência" se o contrato prevê a taxa sobre o valor do bem de forma diluída.

7.
No entanto, a taxa de administração deve ser mantida integralmente conforme pactuada, desde que não demonstrado abuso flagrante, o que não se verifica nos autos onde a taxa total era de 21% para 84 meses. A redução para o valor proporcional ao tempo (19/84) viola a natureza remuneratória da taxa pelos serviços de organização do grupo realizados no ato da adesão e durante a permanência.

8
. Sobre a cláusula penal
,
a sentença deve ser mantida. A retenção de valores a título de cláusula penal/multa rescisória exige a prova inequívoca de prejuízo ao grupo de consorciados, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

9.
Por fim, mantém-se a sentença que determinou a restituição após o encerramento do grupo ou contemplação, em estrita observância ao Tema 312 do STJ.

DISPOSITIVO.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no ponto que determinou a restituição proporcional da taxa de administração. Fica autorizada a retenção integral da taxa de administração prevista contratualmente sobre as parcelas pagas pelo autor até o momento de sua exclusão, vedada a cobrança ou devolução de qualquer diferença a este título. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à impossibilidade de retenção de cláusula penal por ausência de prova de prejuízo e quanto ao momento da restituição dos valores do fundo comum.

11.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)